Tribunal: TJSP
Processo: 2275965-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Execução de Título Extrajudicial. Validade da intimação para pagamento (art. 248, §4o, do CPC). Bloqueio Sisbajud. Irresignação. Ausência de comprovação de que a penhora recaiu sobre caderneta de poupança ou conta destinada à reserva de emergência para provimento da subsistência da devedora e de sua família, objetivo principal da regra disposta no art. 833, X, do Código de Processo Civil.

Ementa:
Execução de Título Extrajudicial. Validade da intimação para pagamento (art. 248, §4o, do CPC). Bloqueio Sisbajud. Irresignação. Ausência de comprovação de que a penhora recaiu sobre caderneta de poupança ou conta destinada à reserva de emergência para provimento da subsistência da devedora e de sua família, objetivo principal da regra disposta no art. 833, X, do Código de Processo Civil. Inteligência do art. 854, § 3o, do mesmo diploma legal. Decisão de primeiro grau mantida. Recurso não provido